Tribunal: TJDFT
Processo: 0753521-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753521-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATILA ALVES PIMENTA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES em favor de ÁTILA ALVES PIMENTA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Id 67326070), no processo n.o 0708856-49.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 67326066), o impetrante narra que o paciente foi preso em 23/10/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 171, § 4o, do Código Penal. Argumenta que o paciente não oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, porquanto tem residência fixa e profissão definida. Menciona que o decreto que determinou a prisão não indicou de forma individual/direcionada o risco ou a probabilidade de o paciente, se solto, cometer ilícitos. Salienta que a gravidade em abstrato do suposto crime não é argumento válido para a segregação cautelar. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0707395-42.2024 (juntado por meio da Certidão de Id 217753682 aos autos principais), que o pedido de prisão preventiva do paciente foi formulado pela autoridade policial e acolhido pelo Magistrado a quo, sob os seguintes fundamentos (Id 217753685, p. 10-12, dos autos de origem): “I. PRISÃO PREVENTIVA. O sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder ao processo em liberdade. A prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, somente deve ser decretada quando estiverem presentes os rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão. De acordo com o artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, a lei processual penal exige a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria (plausibilidade do direito alegado ou fumus comissi delicti), além da gravidade concreta do crime e potencial periculosidade dos agentes (risco ao resultado útil do processo – periculum libertatis). Nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do artigo 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso, a decretação da prisão preventiva é necessária para fins de garantia da ordem pública. O representado foi reconhecido pela ofendida A.G.D.A. como autor da fraude da qual foi vítima (fumus comissi delicti). Na continuidade das investigações, foram identificadas outras possíveis vítimas do representado, o qual possui extenso histórico criminal cometidos mediante fraude, além de envolvimento no tráfico de drogas, receptação e homicídio. O histórico de registros revela a periculosidade e contumácia em práticas ilícitas diversas (periculum libertatis). A reiteração delitiva do agente recomenda a custódia cautelar, pois a sociedade não pode tolerar seu retorno ao convívio social, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Dessa forma, a segregação cautelar é necessária para proteger a ordem pública, um dos requisitos da prisão preventiva. Ademais, o fato foi praticado contra vítima idosa (71 anos de idade), o que revela a insensibilidade e destemor do agente. Além disso, o delito imputado tem previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Por fim, está presente a contemporaneidade dos fatos, os quais ocorreram em data recente (dia 20/6/2024), portanto, há menos de 4 (quatro) meses, com suspeitas de que o investigado ainda continua a delinquir. Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de ÁTILA ALVES PIMENTA, (...), para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos). Na sequência, o paciente foi denunciado, com outra pessoa, em 25/10/2024, pela prática do delito descrito no art. 171, § 4o, do Código Penal (Id 215817075 dos autos de origem). De acordo com a denúncia: “No dia 20 de junho de 2024, quinta-feira, por volta das 13h35min, na QC 01, Conjunto 09, em frente a casa 22, Riacho Fundo I/DF, ÁTILA ALVES PIMENTA e NARDELLI DA SILVA TEIXEIRA JÚNIOR, obtiveram para si vantagem ilícita, mediante artifício ardil, ao induzirem e manterem em erro a vítima A G d A, maior de 60 (sessenta) anos, ao realizarem a suposta venda de um jogo de quatro panelas antiaderentes. Na data dos fatos, ÁTILA e NARDELII, utilizando-se do veículo CHEV/ONIX 10MT LT12, cor preta, placa HIV3B98, chassi: 9BGEB48A0SG113787, Renavam: 01388405218, Ano/Modelo: 2024/2025, se aproximaram da vítima, enquanto esta saía sozinha de sua casa, e a ofereceram um jogo de quatro panelas antiaderentes por R$ 40,00 (quarenta reais). Informaram para a vítima que o pagamento só poderia ser realizado via cartão de crédito, sob a alegação de que o dinheiro deveria “cair na conta da empresa”. Foram realizadas três compras no cartão de crédito final 9029, respectivamente nos valores de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais). Em todas as três tentativas a vítima digitou a senha de seu cartão, mas os denunciados alegaram que o cartão não estava efetuando a compra em todos os tentames. Todas as compras efetuadas no cartão da vítima, assim como a máquina de cartão, tinham como titular NARDELLI DA SILVA. O prejuízo da vítima é avaliado em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). A autoria e a materialidade delitiva da conduta de ÁTILA e NARDELLI estão devidamente comprovadas, nos termos do relatório de ID 215231191. Por intermédio do arquivo de ID 215231192, foi possível reconhecer a pessoa de ÁTILA dentro do veículo utilizado no dia dos fatos. (...)” Em decisão de Id 216120125 (dos autos de origem), a denúncia foi recebida. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, esta foi mantida (Id 67326070): “O acusado foi preso no dia 23/10/2024 pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal, c/c o artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal. A prisão preventiva do réu foi decretada em 11/10/2024, nos autos n. 0707395-42.2024.8.07.0017 (ID 214014851). Após o cumprimento do mandado, o Juízo do NAC, no dia 24/10/2024, confirmou a regularidade da prisão. A prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública, porquanto pesam indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) do crime imputado ao réu. Com efeito, o acusado foi reconhecido como autor da fraude da qual foi vítima uma pessoa de 71 anos de idade. Segundo as investigações, há notícia de que outras pessoas foram vítimas do requerente e este possui extenso histórico criminal de crimes cometidos mediante fraude, além de envolvimento em tráfico de drogas, receptação e homicídio. Esse histórico revela a reiteração em práticas delitivas e, como consequência, a periculosidade do agente (periculum libertatis). A manutenção da prisão preventiva do requerente encontra amparo na garantia da ordem pública. O crime supostamente praticado pelo requerente tem considerável impacto coletivo, pois se utilizando de meio ardiloso, abordou pessoa idosa, na segurança de seu lar, aproveitando-se da fragilidade e pouca familiaridade com meios eletrônicos, para obter vantagem financeira. Até o presente momento, não houve mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ATILA ALVES PIMENTA e mantenho a decisão proferida nos autos n. 0707395-42.2024.8.07.0017 (ID 214014851), pelos próprios fundamentos, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) Verifico a existência de erro material na decisão ao capitular o delito pelo qual o paciente foi incurso, contudo, tal não afeta o restante da fundamentação, pois se ateve ao fato concreto. Depreende-se de ambas decisões, ao contrário do afirmado pelo impetrante, que a conduta da paciente foi devidamente delineada e a sua prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente participou da prática de crime de fraude contra uma vítima de 71 anos de idade, tendo sido reconhecido por ela. Além disso, o paciente apresenta histórico de crimes cometidos mediante fraude, além de tráfico de drogas, receptação e homicídio, o que sugere risco de reiteração delitiva. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE MAIS DE 500G DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGAOS ESTATAIS. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. 3. Ressaltou, ainda, que o agravante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando praticou o novo delito. 4. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 6. No mais, "a questão de excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331,669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 7. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, observo que o processo vem tendo tramitação regular, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. 8. Por fim, quanto à alegação de ter direito à prisão domiciliar, consignou o Tribunal a quo inexistir nos autos qualquer comprovação de ser o agravante o único responsável pelos cuidados dos filhos, não havendo como prosperar a referida tese. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 948.623/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. Grifos nossos.) “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 12, DA LEI N. 12.826/2003 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. APREENDIDAS PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA. UMA MUNIÇÃO DE CALIBRE.32, BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL E EMBALAGENS PARA ENTORPECENTES E FACAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus em que a defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, que está preso, e requer a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação de pena e não decorra automaticamente do caráter abstrato do crime. 4. Foram apreendidas cocaína e maconha em divididas em grandes e pequenas porções, além de petrechos típicos de traficância como balança de precisão, facas, papéis e embalagens para armazenamento dos entorpecentes, além de uma munição calibre.32. 5. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo 6. Recurso improvido.” (STJ, RHC n. 177.231/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 12/12/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA A PEDIDO DO PARQUET. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO CUSTUS LEGIS, QUE NÃO POSSUI CARGA VINCULATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório, porquanto esta Corte não atuou de ofício, mas apenas manteve decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do réu diante da representação do Parquet. A manifestação ministerial em parecer favorável a concessão da liberdade se deu como custus legis, não possuindo qualquer carga vinculativa. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. Segundo consta dos autos, no momento do flagrante foram apreendidos com o réu 397,48g de cocaína e R$ 393,50 em espécie. 4. Consignou-se, ainda, ser o réu reincidente específico, estando inclusive em cumprimento de pena no momento do flagrante, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no RHC n. 205.671/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR